Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-48.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. O pagamento representa fato extintivo da obrigação e por isso se insere na alçada probatória do devedor, na linha do que prescreve o artigo 319 do Código Civil e o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. À falta de prova consistente do pagamento, deve ser mantida a sentença que condena o réu ao pagamento da dívida cobrada, segundo a inteligência do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

III. Recurso conhecido e desprovido.